Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013527-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO DA SILVA - CPF: 227.289.024-53 (AGRAVANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), IU SEGUROS S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, proposto por JOSE QUIRINO DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1000907-82.2022.8.11.0008 movida em desfavor de ITAU SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, determinando a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta ser evidente a impossibilidade do agravante em arcar com as despesas deste processo sem graves prejuízos ao seu sustento.

Argumenta que sobrevive unicamente do recebimento de aposentadoria, não auferindo outra fonte de renda, sendo importante destacar que além das despesas fixas mensais que possui, realiza pagamento de três financiamentos consignados, sendo a última parcela dos financiamentos prevista para o mês agosto de 2028, conforme comprovantes anexos.

Aduz também, que uma simples diligência junto ao sistema Renajud poderá demonstrar que o Agravante possui apenas um veículo, que é um carro popular (Onix) utilizado para sua própria locomoção; bem como, as declarações de imposto de renda são suficientemente capazes de demonstrar a ausência de recursos pelo Agravante.

Afirma o agravante que apresenta condição de hipossuficiência, fazendo jus, portanto, à garantia constitucional da gratuidade da justiça, sob pena de prejuízo de seu próprio sustento.

Requer seja o presente recurso recebido, deferindo-se a liminar pleiteada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, para que seja, desde já, afastada a decisão do Juízo a quo e concedidos os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante. Sucessivamente, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, afim de que a decisão recorrida permaneça suspensa até o julgamento final por este Tribunal. No mérito, seja o apelo conhecido e provido, confirmando a liminar e concedendo definitivamente o benefício da gratuidade da justiça em favor do Agravante, bem como, reconhecer a Vara Cível Comum como Juízo competente para processar e julgar o feito.

Liminar parcialmente deferida. (id. 134892693)

Contrarrazões. (id. 137983686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, proposto por JOSE QUIRINO DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1000907-82.2022.8.11.0008 movida em desfavor de ITAU SEGUROS S.A., indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, determinando a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (id. 137983686), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, bem como, reconhecer a Vara Cível Comum como Juízo competente para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022